Tribunal: TJES
Processo: 5008673-50.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008673-50.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SANTANA DA SILVA e outros
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR. PRODUTO COM DEFEITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. VÍCIO OCULTO. VIDA ÚTIL DO BEM QUE DEVE SER CONSIDERADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO DEFEITUOSO (R$ 2.654,43). DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5008673-50.2023.8.08.0014

Recorrentes:
RODRIGO SANTANA DA SILVA
e LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Recorridos: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e RODRIGO SANTANA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
RODRIGO SANTANA DA SILVA

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, somente o recorrido
RODRIGO SANTANA DA SILVA
apresentou suas contrarrazões (ID 9637299).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
decadência do direito autoral, aduzindo que o suposto vício se deu após o término da garantia;
b)
incompetência material absoluta do Juizado por necessidade de realização de perícia complexa;
c)
inépcia da inicial;
d)
ausência de responsabilidade do fabricante em razão do produto se encontrar fora da garantia;
e)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
g)
a transferência da propriedade do televisor defeituoso para a recorrente, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa;
h)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RODRIGO SANTANA DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência material absoluta, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Outrossim, também não merece acolhimento a preliminar de inépcia da inicial "[...] pois ausente qualquer dos vícios delineados no art. 330, §1º do CPC. A petição apresenta narrativa lógica dos fatos e fundamentos, bem como pedidos determinados e compatíveis entre si, de forma que não se justifica a extinção prematura do feito” (
sic
– ID 9637282).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se no caso em análise operou-se a decadência do direito (por se encontrar o produto fora da garantia), o que afastaria a procedência dos pleitos autorais.

Ab initio
, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau,
“[...] tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Nesse sentido, considerando que a parte autora realizou reclamação administrativa em 18/09/2023, logo após descobrir o problema, e o ajuizamento da ação se deu em 20/11/2023, não há que se falar em exercício fora do prazo. Portanto, REJEITO a preliminar.
”

(
sic
– ID 9637282, negritei).

Assim,
in casu,
verifica-se a responsabilidade do recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
em relação ao vício oculto apresentado no produto (televisor) adquirido pelo recorrido/autor, salientando-se que somente a partir da descoberta do vício é que passa a correr o prazo legal de 90 dias (em se tratando de bem durável).

Além do mais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC.

[...]

7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual.

Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.

9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.
(REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012)

Na situação em exame, a expectativa de quem adquire um televisor de valor elevado é de que este cumpra com sua finalidade durante período de tempo considerável, apenas necessitando de revisões e manutenções periódicas, mas que não venha a apresentar problemas como aquele relatado nos autos.

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação da parte recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

ao pagamento do valor do
produto defeituoso (R$ 2.654,43).

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, verifico que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pelo recorrido/autor em razão das várias tentativas em solucionar administrativamente o defeito apresentado no produto adquirido, não merecendo, de igual forma, ser reformada a sentença.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais), andou bem o juízo de origem, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Finalizando, também verifico que o juízo de 1º grau autorizou, em seu
decisum,
o recolhimento do produto defeituoso pela parte recorrente/requerida
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA,
mediante prévio agendamento, após o pagamento do valor da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por

RODRIGO SANTANA DA SILVA
e LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao recorrente RODRIGO SANTANA DA SILVA
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)